Tribunal: TJDFT
Processo: 0733982-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. RESTITUIÇÃO ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substância entorpecente, e interessando ao processo, inviável a restituição antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas.

2. Recurso conhecido e desprovido.